Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. REVELIA. OCORRÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Correta a sentença que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei no 70/66, fixa taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição no intervalo de tempo entre o registro do título translativo e a imissão da posse pelo adquirente.
2. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo.